Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701684-44.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONILDO ARCANJO MARTINS AGRAVADO: DIVINA ROMAO BATISTA DESPACHO Ao Agravante para fornecer o novo endereço da parte agravada. Edilson Enedino das Chagas Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.